Tribunal: TJMT
Processo: 1017617-75.2022.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017617-75.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEANDERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 054.463.661-90 (APELANTE), ROBIANE DE AGUIAR CRUZ registrado(a) civilmente como ROBIANE DE AGUIAR CRUZ - CPF: 023.142.971-13 (ADVOGADO), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO registrado(a) civilmente como ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), MARCOS VIEIRA DE SOUSA - CPF: 691.362.201-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE ALVES DA SILVA REIS - CPF: 941.046.541-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO DA SILVA CRUZ - CPF: 707.421.111-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA SILVA FELICIANO SANTANA - CPF: 061.526.411-52 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO E AMEAÇA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática das infrações de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941) e ameaça (art. 147 do CP), em contexto de violência doméstica, impondo pena privativa de liberdade em regime inicial aberto, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente de autoria e materialidade para sustentar a condenação pelos delitos de vias de fato e ameaça, especialmente diante da alegação de fragilidade probatória e ausência de laudo pericial; e (ii) saber se é cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a eventual redução do quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria restaram comprovadas por meio da palavra firme e coerente da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, como boletim de ocorrência, depoimentos policiais e admissão parcial do acusado quanto ao contato físico. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória.

4.

A contravenção de vias de fato prescinde da existência de lesão corporal, sendo suficiente a demonstração de agressões físicas, ainda que sem vestígios, o que afasta a tese defensiva baseada na ausência de laudo pericial.

5.

O delito de ameaça restou configurado pelas expressões proferidas pelo acusado, aptas a incutir temor de mal injusto e grave, tratando-se de crime formal que se consuma com a intimidação da vítima.

6.

A versão defensiva não encontra respaldo em provas autônomas e não é suficiente para afastar o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

7.

No âmbito da violência doméstica, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), decorrendo da própria prática do ato ilícito, sendo desnecessária prova específica do prejuízo. O valor fixado a título indenizatório observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Teses de julgamento:
“1. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevância probatória e pode fundamentar a condenação. 2. A contravenção de vias de fato dispensa a comprovação de lesão corporal, sendo suficiente a demonstração da agressão física. 3. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (
in re ipsa
), sendo cabível a indenização independentemente de prova específica do abalo.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; CP, art. 69; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Apelação Criminal 1002520-77.2022.8.11.0028, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10 de dezembro de 2025, Publicado em 8 de janeiro de 2026; TJMT, Apelação Criminal nº 1008326-17.2023.8.11.0042, Rel. Des. Ricardo Gomes De Almeida, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15 de dezembro de 2025, Publicado em 22 de janeiro de 2026

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto a tempo e modo por Jeanderson Santana Da Silva, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializa de violência doméstica e familiar contra a mulher de Cuiabá -MT, que o condenou pela autoria da contravenção penal de Vias de Fato (art. 21 do Decreto Lei n. 3.688/1941) e do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) em concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal) à pena total de 1 mês e 5 dias de detenção e 17 dias de prisão simples, a serem cumpridas pelo em regime inicialmente aberto, bem como pagamento de um salário mínimo a título de danos morais (Id. 339968939).

Nas razões recursais, a defesa postula, em caráter principal, a absolvição do apelante quanto aos delitos de vias de fato (art. 21 da Lei nº 3.688/1941) e de ameaça (art. 147 do Código Penal). Subsidiariamente, requer o afastamento ou, ao menos, a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais (Id. 342598881).

As contrarrazões são pelo desprovimento do recurso (Id. 347124891).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Élio Américo, opinou pelo desprovimento dos recursos, conforme sumário que segue transcrito (Id. 348561385):

“Apelação Criminal – Vias de fato e ameaça [artigo 21 do Decreto Lei 3.688/41, art. 147 do Código Penal.] – Sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição do delito de ameaça, sob o argumento de fragilidade probatória, baseada somente na palavra da vítima – impossibilidade – palavra da vítima, firme, coerente e harmônica em ambas as fases processuais, corroborada pelo contexto fático e por declaração espontânea de testemunha informal, possui especial relevância probatória nos crimes praticados no âmbito doméstico. Precedentes. ocorrência do delito – delito de natureza formal, que se consuma a partir do momento em que a vítima se amedronta ao tomar conhecimento do propósito do agente – 2. Requerimento defensivo pela absolvição do apelante quanto ao delito descrito no artigo 21 do Decreto Lei n. 3.688/41- materialidade e autoria comprovadas- depoimento da vítima coerente com demais provas produzidas - Vias de fato configuradas ainda que ausentes lesões constatáveis, dada a natureza da contravenção, que prescinde de marcas físicas permanentes. 3.Pedido subsidiário de exclusão da condenação civil. – Impossibilidade. Demonstrados o ato ilícito, o dano moral e o nexo causal. Quantum indenizatório fixado com moderação, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ausência de motivo para redução. – manutenção do
decisum
que se impõe – Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se da exordial acusatória que, no dia 12.11.2022, por volta das 21h00, Jeanderson Santana da Silva, em contexto de violência doméstica e familiar, teria ameaçado sua companheira G.S.F.S., por meio de expressões como “vou arrebentar sua casa, estourar sua boca”, incutindo-lhe temor de mal injusto e grave. Consta, ainda, que, não satisfeito, o acusado passou à agressão física, desferindo socos, chutes e empurrões contra a vítima, caracterizando a prática de vias de fato.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia (Id. 339968887):

“(...) Alude dos autos que vítima e Denunciado conviviam há cerca de 11 (onze) anos, possuindo duas filhas em comum, se tratando de relacionamento com histórico conturbado. Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, JEANDERSON estava irritado e, sem razão aparente, passou a ameaçar a vítima, dizendo: “vou arrebentar sua casa, estourar sua boca”. Na sequência, o Denunciado investiu contra a companheira, desferindo socos e chutes contra ela, além de empurrá-la contra a parede. Depreende-se que os fatos ocorreram na presença das filhas do então casal, à época, com 03 (três) e 04 (quatro) anos de idade. Ante o exposto, DENUNCIO JEANDERSON SANTANA DA SILVA como incurso nas sanções dos art. 21 do Dec.-Lei nº 3.688/41 e 147 c/c art. 61, inc. II, alínea f, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006”.

Após regular trâmite processual a denúncia foi julgada totalmente procedente e Jeanderson condenado à respectiva pena já detalhada no relatório (Id. 339968393).

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante interpôs o presente recurso, postulando a absolvição quanto a ambos os delitos, ao argumento de insuficiência probatória quanto à autoria e à materialidade.

Sustenta a defesa que o édito condenatório se amparou exclusivamente na palavra da vítima, desacompanhada de elementos objetivos de corroboração. Nesse contexto, aponta inconsistências em seu comportamento, ressaltando que, embora alegue temor, teria procurado o réu após os fatos, circunstância que, a seu ver, compromete a credibilidade da narrativa acusatória.

Aduz, ainda, que o acusado nega a prática das agressões e das ameaças, inexistindo prova independente capaz de confirmar a versão apresentada, além de destacar que o laudo pericial não constatou vestígios de lesão. No que tange ao vídeo acostado aos autos, afirma que este evidenciaria a postura passiva do réu, sendo utilizado como meio de autoproteção.

Quanto ao delito de ameaça, reitera a ausência de substrato probatório mínimo, enfatizando a incoerência do comportamento da vítima. Ao final, invoca o princípio do
in dubio pro reo,
pugnando pela absolvição em razão da fragilidade do conjunto probatório.

Sem razão.

De início, cumpre destacar que o fato apurado, subsumido à contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, refere-se, no caso concreto, à prática de agressões físicas consistentes em “
socos, chutes contra ela, além de empurrá-la contra a parede”
(
sic
– denúncia, Id. 339968887, pág. 2).

Nesse contexto, não merecem guarida o argumento defensivo no sentido de que o laudo pericial não teria evidenciado vestígios de lesão corporal, porquanto, tal circunstância, não têm o condão de afastar a responsabilidade penal.

Isso porque a contravenção de vias de fato prescinde da ocorrência de lesão corporal, sendo compatível com a ausência de vestígios físicos, o que a distingue do delito previsto no art. 129 do Código Penal.

Tanto é assim que o próprio Ministério Público, ao oferecer a denúncia, consignou expressamente que deixou de imputar o crime de lesão corporal justamente em razão de o laudo pericial não ter constatado vestígios de lesão, inexistindo outros elementos aptos a comprovar a materialidade necessária à persecução penal sob tal tipificação (considerações finais – Id. 339968887 – Pág.3).

Tal compreensão, aliás, encontra firme respaldo na jurisprudência desta Egrégia Câmara, que reiteradamente admite a configuração da referida contravenção mesmo na inexistência de lesões constatáveis, desde que evidenciada a prática de violência física. Confira-se:

“(...) 4. A palavra da vítima, especialmente relevante em casos de violência doméstica, é firme, coerente e corroborada pelos demais elementos de prova, prevalecendo sobre a negativa do acusado.5. A contravenção de vias de fato, por sua natureza subsidiária e nem sempre lesiva, dispensa laudo pericial, sendo suficiente a avaliação judicial dos demais elementos probatórios, nos termos do art. 167 do CPP e de precedentes do STJ."(
TJMT, Apelação Criminal 1002520-77.2022.8.11.0028, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10 de dezembro de 2025, Publicado em 8 de janeiro de 2026).

“(...)2- Impõe-se a manutenção da sentença condenatória pela prática de Vias de Fato, se as palavras da vítima são coesas com o contexto fático e seguem corroboradas pela confissão do recorrente, comprovando os atos de força e agressivos contra a vítima, tais como aperto no pescoço e empurrão contra o solo, sendo desnecessária a presença de lesões corporais aparentes, haja vista que a infração é de menor potencial ofensivo e de caráter subsidiário, ou seja, quando não configurada conduta mais gravosa.”
(TJMT, Apelação Criminal 1002624-15.2020.8.11.0004, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16 de março de 2022, Publicado em 21 de março de 2022).

Delineada essa premissa, igualmente não prosperam as teses defensivas no sentido de que a condenação teria se amparado exclusivamente na palavra da vítima — tida pela defesa como inverídica e direcionada a prejudicar o réu —, tampouco a alegação de negativa de autoria, porquanto tais argumentos, isoladamente, não são aptos a infirmar o conjunto probatório dos autos.

Na fase extrajudicial, no que se refere tanto à contravenção de vias de fato quanto ao delito de ameaça — ambos inseridos no mesmo contexto fático —, a vítima foi categórica ao afirmar que:

“(...)
no dia 12/11/2022
o autor dos fatos ficou irritado sem motivos e passou agredir verbalmente a vítima dizendo VOU ARREBENTAR SUA CARA, ESTOURAR SUA BOCA; QUE agrediu fisicamente ela com chutes e socos, acertando as costas e braço dela; QUE o autor dos fatos ainda, empurrou a vítima contra a parede”
(Id. 339967880).

Em juízo, a vítima descreveu, de forma minuciosa, a dinâmica dos fatos, relatando, em síntese, que, no dia em questão, após uma discussão iniciada em uma loja onde estavam adquirindo uma árvore de Natal, o acusado passou a agredi-la verbalmente, comportamento que se prolongou durante o trajeto até a residência.

Acrescentou que, ao chegarem em casa, o apelante arremessou contra suas costas um pedaço de bacon congelado e, na sequência, desferiu três chutes na mesma região. Prosseguiu narrando que, ao tentar pegar o celular para pedir socorro, o acusado fechou a mão para atingi-la com um soco, momento em que a filha mais velha do casal interveio, posicionando-se à sua frente e sendo também atingida.

Transcrevem-se, a seguir, os trechos pertinentes do depoimento prestado pela vítima em juízo:

Vítima:
“(...) E aí, tinha um pedaço de bacon congelado grande, né? Eu tinha colocado ele na pia da cozinha. E aí, ele só pegou e falou que a vontade dele era me matar, que ele ia me matar. E aí, ele pegou e falou que era para calar a boca. Me mandou calar a boca por diversas vezes. E, porque tinha, da casa do lado, estava tendo uma festa, né? Os vizinhos do lado estavam tendo a festa. E daí, ele pediu para eu calar a boca. E aí, ele foi na cozinha, pegou esse bacon, e aí eu pego e falei para ele, eu falei: ‘Ei Jean, por favor, né, falei, as meninas tá aqui, falei, vamos esperar as meninas dormir, a gente conversa’, falei para ele, né. E aí, ele veio para me empurrar, e eu saí; daí, ele foi na pia, pegou esse bacon, ele me pegou pelas costas, e ele jogou nas minhas costas; ele estava congelado, né, jogou nas minhas costas.”;
Promotor de Justiça:
“Ele bateu nas suas costas com bacon, foi isso?”;
Vítima:
“Foi isso” (trecho extraído a partir da minutagem 05:42 do depoimento judicial – relatório de mídias – Id. 339968928).

A vítima prosseguiu narrando, que os atos não pararam por aí:

Vítima:
“Nisso que eu entrei no quarto ele me arremessou um chute nas minhas costas. E aí ele já me deu três chutes nas minhas costas que pegaram na região da raqui,

né? Foi bem na região da raqui (apontou para as costas). Ele me deu três chutes. E aí eu passei por debaixo da perna dele para ir para a sala, né?”

(trecho extraído a partir da minutagem 07:10 do depoimento judicial – relatório de mídias – Id. 339968928).

Vítima:
“(...) foi aí que eu peguei o celular para tentar pedir socorro, né? E aí, a minha mais velha entrou na frente, ela viu, né? Entrou na frente, e ele tentou me dar um soco. Foi a hora que ele falou que ele ia arrebentar a minha cara. “Eu vou acabar com essa cara, eu vou arrebentar a sua cara.” E aí, ele fechou a mão para mim, para dar um soco” (trecho extraído a partir da minutagem 07:50 do depoimento judicial – relatório de mídias – Id. 339968928).

Dos trechos transcritos, verifica-se que, embora a vítima não tenha confirmado, de forma expressa, o empurrão contra a parede nos exatos moldes descritos na denúncia, preservou hígido o núcleo essencial da imputação, ao relatar a prática de violência física perpetrada pelo acusado, consistente em chutes — inclusive indicando a região lombar atingida —, arremesso de objeto contra suas costas (pedaço de bacon congelado) e tentativa de agressão mediante soco.

Tal circunstância, longe de descaracterizar a contravenção penal de vias de fato, evidencia a coerência substancial entre a narrativa acusatória e a prova produzida sob o crivo do contraditório.

De igual modo, a configuração do delito de ameaça, diante das expressões proferidas pelo apelante, no sentido de que iria matá-la e “arrebentar sua cara”, revelando inequívoco propósito de incutir temor de mal injusto e grave.

O depoimento da vítima não é uno e revela-se coerente em seus aspectos essenciais e encontra amparo em outros elementos probatórios constantes dos autos.

Com efeito, é corroborado pelo teor do Boletim de Ocorrência nº 2022.314151 (Id. 339967875), bem como pelos depoimentos extrajudiciais dos policiais militares que atenderam à ocorrência (Ids. 339967876 e 339967877), os quais confirmaram o acionamento da guarnição para atendimento de situação de violência doméstica na data dos fatos.

Soma-se a isso o próprio relato do apelante na fase extrajudicial (Id. 339967885), no qual admitiu ter mantido contato físico com a vítima, ao afirmar que “
esbarrou”
nela com um objeto e que a empurrou, ainda que sob a justificativa de autodefesa, circunstâncias que reforçam a verossimilhança da narrativa acusatória.

Em juízo, o apelante reiterou a alegação de que não teria agredido a vítima em momento algum, sustentando que apenas a conteve diante de supostas investidas físicas, as quais lhe teriam causado arranhões nos braços. Aduziu que a vítima o atacou enquanto ele buscava seus pertences, ocasião em que estaria com a filha no colo, afirmando ter se limitado a segurar seus braços com o intuito de cessar a agressão.

Acrescentou que, durante o episódio, a vítima o teria arranhado e proferido ameaças no sentido de que ele se arrependeria e que “infernizaria sua vida”, negando, por outro lado, ter revidado com agressões ou xingamentos. Afirmou, ainda, que buscava apenas acalmar a filha, que se encontrava bastante nervosa diante da discussão. Por fim, declarou que, atualmente, não mantém contato com a vítima, restringindo-se a tratar de questões relativas às filhas por intermédio da mãe dela, negando, de igual modo, ter proferido qualquer ameaça.

Confira-se:

“Defesa:
“(...)no dia que aconteceu os fatos Jeanderson é você ficou com algum hematoma alguma coisa no sentido ? (...);
Apelante:
“Fiquei, fiquei, a marca das unhas dela nos braços né o que ela grudava no meu braço e segurava e puxava com as unhas arranhava né arranhão.; Defesa: “Mas por que que ela fez isso?”
Apelante:
E me agredindo né;
Defesa:

“
Mas ela fez em qual momento?” É o momento em que eu fui no guarda-roupa buscar minhas roupas, para pegar minhas roupas, né? Inclusive eu estava até com a minha mais velha no braço, que ela estava chorando muito, que ela estava gritando, né? Ela estava me xingando muito, aí eu estava acalmando a minha pequena, aí eu fui para pegar, e ela veio para cima de mim, né? Ela veio para cima de mim, me arranhando. Falando que eu ia me arrepender do que eu estava fazendo e que ela ia infernizar a minha vida, né? Infernizar a minha vida. Mas em momento algum eu levantei a mão para ela, xinguei ela, momento nenhum eu fiz uma reação para ela. A única coisa que eu fiz só foi segurar o braço dela, né? Parar para ela parar de me agredir, que minha menininha estava muito nervosa, né? Com os gritos, com ação.” (trecho extraído a partir da minutagem 04:00 do depoimento judicial – relatório de mídias – Id. 339968928).

A versão defensiva não se mostra suficiente para afastar o conjunto probatório, limitando-se a atribuir à vítima a iniciativa das agressões, sem respaldo em elementos independentes.

Como se vê, o próprio apelante reconhece a existência de contato físico, ainda que sob o manto de autodefesa, o que, por si só, não afasta a configuração da contravenção de vias de fato.

Ademais, observa-se que, assim como não foram constatadas lesões na vítima, tampouco o laudo (Id. 339967897) realizado no apelante registrou as alegadas “arranhaduras” por ele mencionadas, o que evidencia que a ausência de vestígios não pode ser utilizada de forma seletiva para validar exclusivamente a tese defensiva.

Inclusive, a própria vítima esclareceu, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que, no momento do atendimento da ocorrência, o apelante passou a sustentar perante os policiais que ela “teria ido para cima dele”, alegando haver sofrido arranhaduras. Segundo relatado pela vítima em juízo, ela estava, à época, com unhas grandes, e um dos policiais chegou a questionar diretamente o apelante acerca das supostas lesões, solicitando-lhe que demonstrasse concretamente os alegados arranhões. Todavia, conforme consignado pela vítima, o apelante não conseguiu exibir qualquer lesão aparente ou vestígio minimamente compatível com a versão defensiva.

No tocante ao delito de ameaça, restou evidenciado o dolo de intimidar, diante das expressões proferidas pelo acusado, aptas a incutir temor de mal injusto e grave, circunstância igualmente confirmada em juízo.

Por fim, no que tange ao vídeo acostado pela defesa (Id. 339968896), juntado por ocasião da resposta à acusação (Id. 339968895), no qual se sustenta que a vítima teria adotado postura agressiva, aproximando-se do apelante e questionando a gravação — “uai, vai gravar para quê?”, “vai voltar para lá de novo?” (o que, segundo a defesa, faria alusão à prisão), “por que você está gravando?”, “desliga que eu saio”, “para de gravar” —, tal elemento não possui a força exculpatória pretendida.

Isso porque o mencionado registro audiovisual não contém qualquer elemento objetivo de identificação temporal, como data ou horário, circunstância que inviabiliza aferir sua efetiva correlação com os fatos descritos na denúncia, havendo, inclusive, indicativos de que a gravação se refira a momento posterior aos acontecimentos apurados nos autos.

Inclusive, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o vídeo foi reproduzido em audiência, ocasião em que a vítima esclareceu que a gravação ocorreu quando foi buscar as filhas na residência do avô paterno, pai do apelante, afirmando expressamente que não se tratava do dia dos fatos narrados na exordial acusatória.

Consta, ainda, que a autoridade judicial que presidia a audiência de instrução — aproximadamente no minuto 25 do ato processual — diligenciou no esclarecimento da contextualização temporal do referido vídeo, indagando expressamente à vítima se a gravação correspondia ao dia dos fatos narrados na denúncia ou a ocasião diversa, oportunidade em que esta afirmou tratar-se de registro realizado em momento posterior. Na sequência, a magistrada advertiu a defesa para que a inquirição permanecesse adstrita aos fatos objeto da presente persecução penal.

De mais a mais, o comportamento da vítima captado na gravação não se mostra incompatível com a narrativa acusatória, sobretudo em situações de violência doméstica, nas quais reações diversas não afastam, por si sós, a ocorrência das agressões anteriormente descritas, especialmente quando há prova produzida sob o crivo do contraditório em sentido convergente.

Portanto, encontrando-se amplamente demonstradas a autoria e a materialidade da conduta delitiva pela qual o apelante remanesceu condenado, não há falar, no caso em exame, na incidência do princípio do
in dubio pro reo
, porquanto inexistem dúvidas razoáveis aptas a autorizar sua aplicação.

Por elucidativo, destaco precedentes desta Terceira Câmara Criminal:

“(...) 3. A prova oral colhida sob o crivo do contraditório confirma que o acusado, após discussão com a ex-companheira, empurrou-a e a sacudiu pelos braços, além de proferir ameaças de morte contra os presentes, circunstâncias corroboradas por testemunhas presenciais e por policiais militares que atenderam a ocorrência. 4. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, geralmente ocorridos sem testemunhas externas, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com outros elementos de prova e não infirmada por dados concretos (...)”.
(TJMT, Apelação Criminal nº 1001475-18.2024.8.11.0012, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17 de março de 2026, Publicado em 27 de março de 2026).

“(...) As agressões relatadas pela vítima, consistentes em chutes, puxões de cabelo e tentativa de enforcamento, possuem força probatória suficiente para amparar a condenação pela contravenção penal de vias de fato, cuja natureza prescinde de laudo pericial. A palavra da vítima assume especial relevância nos delitos praticados no âmbito doméstico, quando coerente e corroborada pelos demais elementos de prova, sobrepondo-se à negativa isolada do réu.”
(TJMT, Apelação Criminal nº 1008326-17.2023.8.11.0042, Rel. Des. Ricardo Gomes De Almeida, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15 de dezembro de 2025, Publicado em 22 de janeiro de 2026).

Com todas essas considerações estou convencido que a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Por fim, a defesa pugna pelo afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório fixado.

Sustenta, em síntese, que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais carece de suporte probatório, ao argumento de que não restaram demonstrados os requisitos previstos nos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil, notadamente o dano, o nexo causal e a prática de ato ilícito.

Alega, ainda, que a vítima não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, destacando a ausência de elementos que evidenciem os efeitos concretos do alegado abalo, bem como a inexistência de comprovação de acompanhamento em instituição de apoio a vítimas de violência doméstica.

A tese defensiva não merece prosperar.

Isso porque, no âmbito da violência doméstica e familiar, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), decorrendo da própria prática do ato ilícito, especialmente quando evidenciadas agressões físicas e ameaças, como no caso em exame.

Nessa linha, é pacífico o entendimento de que não se exige prova específica do abalo psicológico, tampouco a demonstração de acompanhamento por instituições especializadas, porquanto o sofrimento experimentado pela vítima é inerente à própria situação de violência.

Destaco:

“(...) 4. A condenação à reparação por
danos
morais é cabível quando há pedido expresso na peça acusatória, o que garante à defesa o exercício do contraditório ao longo da instrução processual. Nos casos de violência contra a mulher, o
dano
moral é presumido (
in

re

ipsa
), decorrendo da própria conduta ilícita e dispensando a produção de prova específica sobre o abalo psicológico sofrido.”

(TJMT, Apelação Criminal nº 1019811-48.2022.8.11.0042, Rel. Juíza Convocada Christiane Da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22 de outubro de 2025, Publicado em 29 de outubro de 2025).

A exigência de prova concreta dos efeitos do dano, como pretende a defesa, revela-se incompatível com a natureza da lesão extrapatrimonial em hipóteses como a dos autos.

Por outro lado, o valor fixado a título de indenização — correspondente a 1 salário mínimo — mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos critérios de razoabilidade, sem implicar enriquecimento sem causa da vítima, tampouco se revelando irrisório a ponto de esvaziar sua função reparatória e pedagógica.

Assim, deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, tal como fixada na sentença.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026